Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REVLIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM MOMENTO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Superado o momento de alegação e comprovação das questões de fato, seja patrocinado por defensor constituído ou por curadoria especial, a preclusão só é afastada quando restar comprovada a impossibilidade de apresentação dos fatos e provas em momento anterior, conforme prevê o art. 1.014 do Código de Processo Civil.
2. Inexistindo qualquer motivo para afastar a preclusão, as questões de fato não poderão ser analisadas em sede recursal.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.